Tribunal: TJPA
Processo: 0002755-57.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002755-57.2012.8.14.0051

RECORRENTE: FABIO MACEDO DA ROCHA, JHONATAN ATHILA RODRIGUES XAVIER

RECORRIDO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002755-57.2012.8.14.0051

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JHONATAN ATHILA RODRIGUES XAVIER

FÁBIO MACEDO DA ROCHA

ADVOGADO(AS): DR(A). DANIEL ARCHER

(DEFENSOR PÚBLICO)

DR(A). GEORGE AUGUSTO AGUIAR SOUSA

(DEFENSOR PÚBLICO)

DR(A). MARCIO L. D. A. CARDOSO – OAB/PA 13028-A

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). RICARDO A. DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. TESES DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DENÚNCIA COM BASE EM PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002755-57.2012.8.14.0051

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JHONATAN ATHILA RODRIGUES XAVIER

FÁBIO MACEDO DA ROCHA

ADVOGADO(AS): DR(A). DANIEL ARCHER

(DEFENSOR PÚBLICO)

DR(A). GEORGE AUGUSTO AGUIAR SOUSA

(DEFENSOR PÚBLICO)

DR(A). MARCIO L. D. A. CARDOSO – OAB/PA 13028-A

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). RICARDO A. DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JHONATAN ATHILA RODRIGUES XAVIER e FÁBIO MACEDO DA ROCHA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio, submetendo os recorrentes a julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 13/09/2011 por volta das 05:00 horas, na travessa José Agostinho, praça do Santíssimo, na Cidade de Santarém, os recorrentes de posse de arma branca tipo faca, ceifaram a vida da vítima GELFRAN ARAÚJO FERREIRA.

Pela conduta acima narrada, o Ministério Público acusou os réus pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, II (motivo fútil), do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau, analisando os elementos probantes carreados aos autos, pronunciado os demandados nas sanções do delito de homicídio qualificado por motivo torpe – vingança, constante do artigo 121, §2º, I, do Códex Repressivo.

Inconformados os apelantes interpuseram os presentes recursos, pleiteando a defesa de JHONATAN XAVIER a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, alternativamente, a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal, enquanto FÁBIO ROCHA pugnou sua impronúncia por negativa de autoria ante a falta de elementos indicativos de sua participação na conduta.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento dos recursos.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seus improvimentos.

É o relatório.

Recurso não sujeito a revisão.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 – DO MÉRITO

2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento fixado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através do laudo necroscópico da vítima
GELFRAN ARAÚJO FERREIRA, em que se observa que o ofendido sofreu choque hipovolêmico devido hemorragia interna, a qual foi ocasionada por perfuração de órgãos intratorácico causada por arma branca (faca), além da
prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria conforme se analisa.

Foram ouvidas em sede judicial as testemunhas GENEROSA DE ARAÚJO ROLINA, DARLISON LIMA ROCHA, MESSIAS DE JESUS BATISTA, ANDRÉ DA MOTA FIGUEIRA, bem como os réus
JHONATAN XAVIER e FÁBIO ROCHA
, que, em tese, indicam a autoria do crime por parte dos recorrentes.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, os quais impõe a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do acusado.

2.3 – PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação aos réus
JHONATAN XAVIER e FÁBIO ROCHA
, reunindo-se elementos de convicção suficientes que possibilitam o exercício da competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

2.4 – DA NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa do recorrente FÁBIO ROCHA, nega que o mesmo tenha participado do homicídio em questão.

Contudo, os elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime (por meio de perícia necroscópica) e os indícios necessários de
autoria
da conduta denunciada, apontam para a mantença da decisão de
pronúncia submetendo-se os recorrentes
a julgamento perante o Tribunal do
Júri
, onde a tese de
negativa
de
autoria
poderá ser devidamente analisada.

Sobre o assunto colaciona-se a seguinte jurisprudência, “verbis”:

Homicídio triplamente qualificado. Pronúncia.
Recurso em sentido estrito.
Nulidade por excesso de linguagem. Inocorrência. Inexistência de incursões aprofundadas quanto à matéria. Pretendida absolvição sumária
ou impronúncia fundada na negativa de autoria. Inadmissibilidade. Prova da existência do fato e indícios de autoria. Conflito entre a versão acusatória e a defensiva. Dúvida. Indispensabilidade da análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da demanda. Princípio do in dubio pro societate
. Qualificadoras. Afastamento do meio cruel. Intenção de tortura não evidenciada. Facadas perpetradas em região letal. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RSE: 15013815420198260405 SP 1501381-54.2019.8.26.0405, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 28/09/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020) (grifos e negritos meus)

Portanto, é indispensável a análise de referida tese de negativa de autoria pelo conselho de sentença, juiz natural da demanda.

2.5 – DA AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMOS DE AUTORIA

Alega também a defesa dos recorrentes
,
que não há no feito elementos mínimos de autoria para submetê-los a julgamento pelo júri popular da 3ª Vara Criminal de Santarém, requerendo a impronúncia dos mesmos.

Não prospera o inconformismo.

Explico.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se estarem presentes os indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal de Júri.

2.6 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS RÉUS

Em relação a absolvição sumária dos mesmos, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não no caso em exame, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, está há muito consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

Destarte, abstenho-me aqui de tecer maiores considerações sobre as provas existentes nos autos, porque, nos exatos termos da jurisprudência do
Supremo Tribunal
,
Federal

"a decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do "thema decidendum" culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida."
(
STF. Segunda Turma. HC 113091/PA. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 12/11/2013).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia dos acusados, devem estes serem submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre suas condutas.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023